Tribunal: TJBA
Processo: 8042711-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042711-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A. V. R. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO VICTOR DOS SANTOS, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

AP
ELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE
.
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
SEGURADO DIAGNOSTICADO COM
EPILEPSIA. NECESSIDADE DE
TRATAMENTO MÉDICO.

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE,
DO MÉTODO MAIS MODERNO DISPONÍVEL NO MERCADO PARA A CURA DA DOENÇA.
ABUSIV
IDADE

D
A RECUSA DE COBERTURA.
INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. REEMBOLSO
INTEGRAL. ART. 9º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS.
SENTENÇA CONFIRMOU DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A MULTA DIÁRIA.
APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO DO RÉU. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.